Tribunal: TJBA
Processo: 8003334-66.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003334-66.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDINO SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
LUANN APOLINARIO PITANGA DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória c/c indenizatória para declarar a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexistência do débito dele decorrente, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

O consumidor sustentou a ocorrência de dano moral em razão de cobrança indevida e imputação de fraude. A concessionária, por sua vez, defendeu a legalidade do TOI e da cobrança realizada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança decorrente de TOI fundada em prova unilateral, sem comprovação técnica da fraude no medidor; e (ii) saber se a cobrança indevida e a imputação de fraude ao consumidor geram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), cabendo à concessionária comprovar a regularidade da cobrança.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada diante da hipossuficiência técnica do consumidor, sendo da concessionária o encargo de demonstrar a fraude alegada.

A ausência de custeio da perícia técnica pela concessionária, mesmo após determinação judicial, implica assunção do risco processual e ausência de comprovação da irregularidade.

O TOI e demais elementos produzidos unilateralmente não constituem prova suficiente para imputar fraude ao consumidor nem para legitimar a cobrança.

A falha na prestação do serviço e a imputação indevida de fraude configuram ato ilícito, ensejando dano moral indenizável, fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança fundada em TOI desacompanhado de prova técnica idônea não é válida, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor. 2. A imputação indevida de fraude ao consumidor, aliada à cobrança irregular de energia elétrica, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2019; TJBA, AI 8006366-06.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8003334-66.2025.8.05.0113, oriundos da 04ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelante/Apelado ALDINO SANTOS BARBOSA e como Apelada/Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA COELBA E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA